Tribunal: TJSP
Processo: 1018795-28.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Financiamento. Impossibilidade de financiamento por culpa exclusiva das corrés. Desistência da venda por iniciativa dos vendedores. Afastamento da devolução da comissão de corretagem e da taxa de avaliação do imóvel. Descabimento. Intempestividade do recurso de apelação da parte requerente-recorrente. Configurada. Indevida a apreciação do

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Financiamento. Impossibilidade de financiamento por culpa exclusiva das corrés. Desistência da venda por iniciativa dos vendedores. Afastamento da devolução da comissão de corretagem e da taxa de avaliação do imóvel. Descabimento. Intempestividade do recurso de apelação da parte requerente-recorrente. Configurada. Indevida a apreciação do mérito. Litigância de má-fé. Afastada. Argumentos externados que implicam em efetiva materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional, contraditório e ampla defesa. Eventuais excessos e alegada má-fé não detectados.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO NÃO CONHECIDO da parte requerente-recorrente e RECURSO DESPROVIDO da parte requerida-recorrente.